Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-92.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020784-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEANY MACHADO FLORES BENJOINO - CPF: 014.846.411-40 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), EDUARDO BENJOINO FERRAZ - CPF: 726.689.891-91 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO SOLTO NA PISTA DE ROLAMENTO CAUSANDO ACIDENTES – QUEBRA DO PARACHOQUE E TANQUE DE COMBUSTÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, Concessionária Rota do Oeste S.A., em face da decisão monocrática (id. 243397697) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou a restituir aos Agravados os valores de R$ 2.686,40 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.609,00 (dois mil, seiscentos e nove reais), decorrentes de falha na prestação de serviços que acarretou necessidade de locação de veículo pela falta de manutenção adequada da rodovia.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária, bem como a aplicação irrestrita da responsabilidade objetiva. Argumenta que a ausência de fiscalização contínua não configura omissão, mas sim a necessidade de considerar excludentes previstas no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A parte agravada intimada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

A decisão monocrática, ora impugnada, pautou-se no entendimento de que a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é aplicável nos casos em que restar demonstrada a falha na prestação de serviços ou a omissão na manutenção de suas obrigações, salvo demonstração de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso concreto, o laudo de danos, fotos, e relatório de ocorrências da rodovia, assim como os outros elementos probatórios constantes nos autos indicaram que o acidente ocorreu em razão da presença de um objeto metálico na rodovia, circunstância que compete à concessionária prevenir por meio de manutenção e fiscalização regular da via.

É evidente que não tem como o agravado ter causado o rompimento do tanque de combustível e parachoque ficando imobilizado na pista, a foto demonstra claramente que algo atingiu o veículo (id. 216147902):

A jurisprudência do STJ reforça a responsabilidade objetiva nos casos de falha no serviço público, independentemente de culpa, salvo excludentes claras e comprovadas, conforme teoria do risco administrativo.

Da mesma forma, esta Turma Recursal já decidiu, reiteradamente, que a falha na prestação de serviços configura responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, não havendo necessidade de comprovação de culpa.

Os argumentos da Agravante acerca da inexistência de falha não encontram respaldo nos autos, especialmente porque não demonstrou diligência suficiente para prevenir o evento danoso, conforme exigido por sua obrigação legal e contratual.

Por fim, não há razão para modificar a decisão monocrática, que se encontra em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada.

No mérito, conforme fotos e laudo de ocorrências, aliado notas fiscais, é procedente o pedido de reembolso.

No caso em análise, verifico que a decisão monocrática não merece reparo, pois conforme provas, está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais e com a jurisprudência do STJ, que cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Diante dos documentos juntados aos autos, deve a Recorrida indenizar o prejuízo material suportado pelo usuário, nos termos da sentença.

A Reclamada não trouxe provas e argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações já apreciadas.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6º, CF c.c. art. 22, CDC). 3. Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1015549-16.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA (RECAPAGEM DE PNEU) - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Deve ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito aliada as demais provas do caderno processual afasta a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido. Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa "in vigilando", em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais.(N.U 1008779-32.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024